Tribunal: TJSP
Processo: 1004301-83.2019.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
ção do preparo do seu apelo, em 05 dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Pretensão infringente. Embargos rejeitados, com determinação.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004301-83.2019.8.26.0526; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2023; Data de Registro: 23/07/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Consórcio

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

Salto

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2023

Data de publicação:

23/07/2023

Ementa:

Embargos de declaração da parte corré/apelante. Recurso contra decisão deste relator que determinou a complementação do preparo do seu apelo, em 05 dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Pretensão infringente. Embargos rejeitados, com determinação.